Tribunal: STF
Processo: RE 1593743
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. MILITAR ANISTIADO. REVISÃO DE ATO DE ANISTIA. ALTERAÇÃO DE GRADUAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra julgado da Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com a seguinte ementa:
“ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. ANISTIADO POLÍTICO. COMISSÃO DE ANISTIA. PORTARIA/MJ N. 1.730/2004. LEI N. 10.559/2002. GRADUAÇÃO SUPERIOR À CONCEDIDA POR ISONOMIA. REPARAÇÃO ECONÔMICA E INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE AÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. 1. Com o advento da Lei n. 10.599/2002, que regulamentou o art. 8º do ADCT/88, foi instituído o regime jurídico do anistiado político, estabelecendo direitos subjetivos em favor daqueles que sofreram perseguição arbitrária durante a ditadura militar no período de 18/09/1946 a 05/10/1988, por motivação exclusivamente política devidamente comprovada. 2. Hipótese em que cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de conceder-se ao autor, na condição de anistiado político, equiparação de proventos aos de segundo-tenente, como ocorreu com seus pares, por força da isonomia, não acolhida quando do julgamento proferido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que lhe concedeu apenas o direito à graduação de segundo-sargento com os proventos de 
primeiro-sargento. 3. Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse. 4. Nem o art. 8º do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento. 5. Embora a superveniência da Lei n. 10.559/2002, que regulamentou as disposições do art. 8º do ADCT da CF/88, seja, consoante orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, caracterizada como renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos anistiados políticos, recomeçou, a partir de sua publicação, a fluir o prazo prescricional de cinco anos, a contar da vigência do referido diploma legal e nos termos do Decreto n. 20.910/32 – repita-se, não para o reconhecimento da condição de anistiado político, ante a sua imprescritibilidade, mas, sim, para a finalidade de reparação econômica ou indenizatória –, resultando que, quando do requerimento administrativo da anistia pelo autor ainda não havia decorrido o prazo quinquenal de prescrição dos efeitos patrimoniais do reconhecimento da condição de anistiado, sendo-lhe concedido, naquela oportunidade, o direito à graduação de modo diverso da ora pretendida. 6. Insurgindo-se o autor contra as determinações da Portaria/MJ n. 1.730, de 08 de julho de 2004 (num. 43360574 - Pág. 62) – ato administrativo que negou-lhe o direito, ora pretendido, de graduação de suboficial com proventos de 
segundo-tenente, ao conceder-lhe a anistia com a graduação de segundo-sargento, com proventos de primeiro-sargento –, começou a correr pela metade, desde a data de publicação daquele ato, que pôs fim ao respectivo processo administrativo, o prazo para o autor exercer qualquer direito ou ação contra mencionada decisão administrativa contrária aos seus interesses financeiros – ou seja, por ser concedida graduação diversa e inferior àquela que ora pretende –, de modo que, quando da propositura da ação em 06/05/2014 (num. 43360574 - Pág. 3), estava há muito superado o interstício do art. 9º do Decreto n. 20.910/32. 7. Reveste-se de contradição a tese de que há imprescritibilidade de qualquer direito ou prerrogativa inerente à condição de anistiado político, aí incluídos os reflexos patrimoniais daí advindos, por tratar-se de ato de natureza política e não ato administrativo de caráter geral, se, por outro lado, adota-se o entendimento de que a Lei n. 10.559/2002 teria representado renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos detentores daquela condição, isso porque só é possível renunciar a algo que já ocorreu e, portanto, cabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de novo prazo para exercer-se o direito de ação em relação à Fazenda Pública. 8. Em razão da inversão na distribuição do ônus da sucumbência, fica a parte autora condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados, mediante apreciação equitativa, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, nos termos do art. 20 do CPC/73, então vigente à época da prolação da sentença, e com base nos princípios da razoabilidade e equidade. 9. Remessa oficial, tida por interposta, provida para, reconhecendo a prescrição do direito de ação, julgar extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Apelações prejudicadas” (fls. 5-6, e-doc. 22).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).

2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. III do art. 3º, o inc. II do art. 4º, os incs. III, IV, V e VI do art. 5º da Constituição da República e o caput e o § 1º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.

Sustenta que, “ao reconhecer os direitos decorrentes da anistia a cidadãos vitimados 42 anos antes de sua promulgação, a Constituição revela plena ciência a respeito da imprescritibilidade dos direitos fundamentais, entre os quais se inclui o direto à reparação econômica pelos danos decorrentes da perseguição política perpetrada durante o período de exceção” (fl. 6, e-doc. 32).

Afirma que “o único limite temporal aplicável às questões de anistia política é a data da promulgação da Constituição da República de 1988, definida como marco inicial para a produção de efeitos financeiros, nos termos do § 1º do artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias” (fl. 8, e-doc. 32).

Pede o provimento do recurso extraordinário para que “seja reformado o v. acórdão recorrido para afastar a prescrição do fundo do direito; uma vez superada a prejudicial de mérito, seja ordenada a remessa dos presentes autos à origem, a fim de que seja julgado o pedido de adequação da prestação mensal, permanente e continuada da parte Autora/Recorrente ao valor equivalente à graduação de Suboficial com proventos atualizados de SegundoTenente, bem como das diferenças retroativas correspondentes” (fl. 8, e-doc. 32).

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.

4. Na espécie, ao examinar o conjunto fático-probatório e a legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o Tribunal de origem reconheceu a prescrição da pretensão do recorrente, nos seguintes termos:
“Cinge-se a controvérsia quanto à possibilidade de conceder-se ao autor, na condição de anistiado político, equiparação de proventos aos de segundo-tenente, como ocorreu com seus pares, por força da isonomia, não acolhida quando do julgamento proferido pela Comissão de Anistia do Ministério da Justiça, que lhe concedeu apenas o direito à graduação de segundo-sargento com os proventos de 
primeiro-sargento. Considerando que a pretensão do autor decorre da Lei n. 10.559/2002, que passou a prever a possibilidade de contagem, para todos os efeitos, do tempo em que o anistiado político esteve compelido ao afastamento de suas atividades profissionais, por motivação exclusivamente política, considero que deve tal diploma legal ser considerado como termo inicial do prazo prescricional para o direito de ação visando a concessão da nova benesse. De relevo notar que nem o art. 8º do ADCT/88, tampouco a Lei n. 10.559/02, fixaram prazo para o reconhecimento da condição de anistiado político. Todavia, os efeitos patrimoniais daí decorrentes, até porque trata-se de direitos disponíveis, sujeitam-se à regra do Decreto n. 20.910/32, de forma que apenas o reconhecimento da condição de anistiado político é imprescritível, aplicando-se o quanto disposto no mencionado decreto à questão prescricional dos efeitos patrimoniais decorrentes daquele reconhecimento. Nesse sentido, o seguinte julgado, abaixo transcrito por sua respectiva ementa: (...) 
Não obstante, insurgindo-se o autor contra as determinações da Portaria/MJ n. 1.730, de 08 de julho de 2004 (num. 43360574 - Pág. 62) – ato administrativo que negou-lhe o direito, ora pretendido, de graduação de suboficial com proventos de segundo-tenente, ao conceder-lhe a anistia com a graduação de segundo-sargento, com proventos de primeiro-sargento –, começou a correr pela metade, desde a data de publicação daquele ato, que pôs fim ao respectivo processo administrativo, o prazo para o autor exercer qualquer direito ou ação contra mencionada decisão administrativa contrária aos seus interesses financeiros – ou seja, por ser concedida graduação diversa e inferior àquela que ora pretende –, de modo que, quando da propositura da ação em 06/05/2014 (num. 43360574 - Pág. 3), estava há muito superado o interstício do art. 9º do Decreto n. 20.910/32. Ora, reveste-se de contradição a tese de que há imprescritibilidade de qualquer direito ou prerrogativa inerente à condição de anistiado político, aí incluídos os reflexos patrimoniais daí advindos, por 
tratar-se de ato de natureza política e não ato administrativo de caráter geral, se, por outro lado, adota-se o entendimento de que a Lei n. 10.559/2002 teria representado renúncia tácita à prescrição do direito à reparação econômica e indenizatória pelos detentores daquela condição, isso porque só é possível renunciar a algo que já ocorreu e, portanto, cabível o reconhecimento de prescrição pelo decurso de novo prazo para exercer-se o direito de ação em relação à Fazenda Pública” (fls. 2-3, e-doc. 22, grifos nossos).

Para rever a conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à prescrição do direito de ação, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Decreto n. 20.910/1932). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REGRESSIVA. PRAZO PRESCRICIONAL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL (DECRETO N. 20.910/1932). AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 897.418-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 9.9.2015).

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE DESTA CORTE PROFERIDO NA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMA 339. ARTIGO 1.030, INCISO I, ALÍNEA A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO E DESPROVIDO PELA CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. MILITAR ANISTIADO. REVISÃO DE ATO CONCESSIVO. PRETENSÃO À NOVA PROMOÇÃO. RECONHECIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI 10.559/2002. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.550.773-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Segunda Turma, DJe 27.11.2025).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 09.12.2022. SERVIDOR PÚBLICO. ANISTIA. ARTIGO 8º DO ADCT/88. COBRANÇA DE VALORES RELATIVOS À CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. INDENIZAÇÃO RECONHECIDA E PAGA ADMINISTRATIVAMENTE. AÇÃO AJUIZADA APÓS O PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. DECRETO Nº 20.910/32. INAPLICÁVEL, AO CASO, O TEMA 394 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 553.710-ED. ACÓRDÃO PROFERIDO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 
1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange à prescrição fundada no Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 
2. Inaplicável, à hipótese, a tese fixada no Tema 394 da repercussão geral (RE 553.710-ED).
 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Majorados em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, devendo ser observados os limites dos § § 2º e 3º do mesmo dispositivo” (ARE n. 1.312.546-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 20.4.2023).

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do recorrente.

5. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do
art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 6 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora